Tribunal: STF
Processo: HC 272435
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.    

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2026, por Mateus Soares, advogado, em benefício de Kelvin Lopes Cardoso, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.5.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.724/SP, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 20.8.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33
c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 21.8.2025, pelo juízo da Vara Regional de Garantias da Décima Região Administrativa Judiciária da comarca de Sorocaba/SP. 

3. Em 20.9.2025, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Itapeva/SP (Ação Penal n. 1510196-14.2025.8.26.0378), em 11.11.2025. Narrou-se na inicial acusatória:
“Consta dos autos que, no dia 20 de agosto de 2025, por volta das 15h18, na Rodovia SP 258, à altura do km 29, neste município e comarca de Itapeva/SP, KELVIN LOPES CARDOSO, qualificado à fl., transportou e trouxe consigo, entre Estados da Federação, para fins de tráfico, 38 (trinta e oito) porções de maconha (Cannabis Sativa L.), com peso aproximado de 21,87 quilogramas; 6 (seis) porções de haxixe (Cannabis Sativa L.), com peso aproximado de 569,46 gramas; e 1 (uma) porção de maconha (Cannabis Sativa L.), com peso aproximado de 4,91gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, KELVIN transportou e trouxe consigo as referidas drogas, entre os estados do Paraná e de São Paulo, para fins de tráfico.
Ocorre que a Polícia Civil realizava trabalho investigativo em relação à informação de que um indivíduo, até então não identificado, realizaria o transporte de grande volume de drogas, em um ônibus de linha, a princípio, entre os municípios da Itararé/SP e Itapeva/SP.
Assim, após diligências preliminares junto ao terminal rodoviário de Itararé, os policiais civis solicitaram auxílio à Guarda Civil Municipal de Itapeva, a fim de que fosse efetuada a abordagem do ônibus no trajeto entre Itararé e Itapeva.
Efetivada a abordagem, o denunciado, que estava no interior do ônibus, apresentou grande nervosismo e dispensou o seu bilhete de embarque no chão, o que chamou a atenção dos policiais.
Em seguida, o cão farejador utilizado pela Guarda Civil Municipal indicou a presença de drogas em uma mala que estava no bagageiro do ônibus. 
Posteriormente, o animal também sinalizou a presença de entorpecentes junto ao acusado que, então, confessou a posse de pequena porção de maconha que estava em seu bolso, bem como assumiu ser o responsável pela mala, apresentando o ticket comprobatório emitido pela empresa de transporte. 
Aberta a mala se comprovou a grande quantidade de drogas em seu interior, sendo o denunciado preso em flagrante. 
Ouvido, o acusado confessou que recebeu a mala com as drogas em Foz do Iguaçu/PR, que a entregaria neste município de Itapeva e, por isso, receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e uma quantidade de maconha. 
Os laudos de exame químico-toxicológico definitivos atestaram positivo para tetrahidrocannabinol (fls.). 
Assim, diante das circunstâncias da prisão, notadamente a quantidade e variedade das drogas, bem como seu modo de acondicionamento e embalagem, restou evidenciado que elas se destinavam ao tráfico” (e-doc. 2).  

4. Em 23.1.2026, sobreveio sentença do juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Itapeva/SP (Ação Penal n. 1510196-14.2025.8.26.0378), que condenou o paciente às penas de oito anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33
c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). O juízo sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A defesa apelou da sentença condenatória e, em 9.2.2026, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde aguardam o julgamento do recurso.  

5. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, os defensores do paciente impetraram, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2270828-32.2025.8.26.0000, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal, em 26.9.2025. Esta a ementa do acórdão:
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – TRANSPORTE DE MAIS DE 21KG DE MACONHA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
R. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DA CAUTELA – PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

6. Contra o acórdão do Tribunal paulista, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 226.724/SP. Em 13.2.2026, a Ministra Maria Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, em 13.5.2026, nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em habeas corpus manejado em favor de acusado preso preventivamente pela prática de tráfico de drogas, em razão da apreensão de quase 22kg de maconha e haxixe transportados em ônibus de linha interestadual, com pedido de revogação da custódia ou de substituição por medidas cautelares diversas. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, estão presentes fundamentos concretos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante, em especial diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça, da desproporcionalidade da medida extrema e da existência de condições pessoais favoráveis; e (ii) saber se a alegação de que o agravante seria mero usuário ou teria atuado apenas como ‘mula’ do tráfico, bem como a superveniência de sentença condenatória que negou o tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade, permitem a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
III. Razões de decidir 
3. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva e a que manteve a custódia cautelar apresentaram fundamentação concreta, lastreada na apreensão de quase 22kg de maconha e haxixe, transportados no interior de ônibus de linha interestadual, circunstância que evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação para garantia da ordem pública. 
4. A reincidência específica do agravante e a existência de processo por violência doméstica reforçam a conclusão quanto à sua contumácia delitiva e periculosidade, de modo que a preservação da ordem pública autoriza a manutenção da prisão preventiva. 
5. Condições pessoais favoráveis, como alegada primariedade, residência fixa, trabalho lícito e condição de arrimo de família, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
6. A tese de que o agravante seria mero usuário ou teria atuado apenas como ‘mula’ do tráfico demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus e, ademais, restou superada pela superveniente sentença condenatória, que fixou pena de 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, deixou de reconhecer o tráfico privilegiado em razão da reincidência específica e negou o direito de recorrer em liberdade.
7. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, revelam-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
8. Inexistindo argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum que negara provimento ao recurso em habeas corpus. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a prisão preventiva do agravante. 
Tese de julgamento: 
1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, especialmente em contexto de transporte interestadual, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
2. A reincidência específica e a existência de outros processos criminais evidenciam contumácia delitiva e periculosidade, legitimando a preservação da custódia cautelar, ainda que presentes condições pessoais favoráveis. 
3. A superveniência de sentença condenatória que nega o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade reforça a necessidade da prisão preventiva e afasta a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas”
(e-doc. 15).

7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a imposição da prisão preventiva foi realizada apenas por comentários, sem fundamentação empírica, não demonstrando fortemente a necessidade de manter o paciente segregado da liberdade” (fl. 22, e-doc.1).

Defende a “concessão da liberdade provisória ao paciente Kelvin Lopes Cardoso e confirmada ao final, determinando a expedição do competente alvará de soltura clausulado, até mesmo a teor do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal (CPP), para aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto em 2ª instância e sabe-se lá quanto tempo leverá para ser apreciado, cediço de que há excesso de trabalho naquela augusta Corte, pois, aquele não poderá intimidar testemunhas, de fugir do distrito da suposta culpa, de prejudicar as investigações e tão pouco de se furtar da lei penal e, se for o entendimento, com o compromisso dele de assinar termo no processo, de se apresentar em Juízo sempre que intimado” (fl. 24, e-doc. 1). 

Realça, sobre os “pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), certamente, os mesmos não estão hígidos para embasar a manutenção no cárcere o ora paciente, inclusive, poderia ser aplicado o artigo 319, do mesmo diploma acima, pelo eminente magistrado plantonista” (fl. 26, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Ex positis, por tudo o que foi delineado, (...), é de uma clareza de doer aos olhos á injustiça de que está acometido o paciente, onde a regra é a liberdade e a exceção, o cárcere e nessa alheta, postula-se pelo o que segue e até decisão final: 
a) Vencida a preliminar arguida, protesta este peticionário, para que o presente habeas corpus seja conhecido, pela liberdade provisória, para que o paciente Kelvin Lopes Cardoso possa aguardar o resultado da ação penal solto (recurso de apelação junto ao Egrégio TJ/SP-trânsito em julgado), sem ser ventilado de que haverá supressão de instância, vigente o brocardo: ‘Quem pode o maior, pode o menor’, em homenagem ao Princípio da Presunção de Inocência, artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/1988 e ou do In Dubio Pro Reo, subsidiariamente, se assim for o entendimento, aplicar a Lei Federal
n. 12.403, de 4/5/2011, em tudo aquilo que couber, da benesse do artigo 33, § 4º (tráfico privilegiado), do regime aberto, pois, não houve violência ou grave ameaça à pessoa, pela expedição do competente alvará de soltura clausulado, mesmo se for pelo entendimento do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, assim decidindo esse Colendo STF, estará perfectibilizando na gênese do verbo, o primado da Justiça, então o Direito terá sentido, razão de ser e de existir”
(fl. 32, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com 21,87kg de maconha, fracionados em trinta e oito porções, além de seis porções de haxixe, com peso aproximado de 569,46g.   

10. Em 21.8.2025, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Vara Regional de Garantias da Décima Região Administrativa Judiciária concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva:
“2- Acolho o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. Consta dos autos que Kelvin Lopes Cardoso foi surpreendido transportando, no compartimento de bagagens de um ônibus da
viação Transpen, proveniente de Curitiba, uma mala contendo aproximadamente 21,5kg de maconha em tabletes e 576,53g de haxixe, divididos em 6 porções. O indiciado foi identificado como responsável pela bagagem, pois trazia em seu bolso a etiqueta de controle correspondente. Ele havia embarcado na cidade de Itararé/SP e que a localização da mala contou com o auxílio do cão da Guarda Civil Municipal de Itapeva. É o relatório. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que o detido estava na posse de grande quantidade de maconha e haxixe, em um ônibus e em plena luz do dia, a indicar a mercancia de entorpecentes, é reincidente específico e responde a processo de violência doméstica, conforme certidão a fls. 65/67. Noutro vértice, para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. Anoto que o delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Para a especial finalidade de prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa potencialidade lesiva à saúde pública. Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 3 - Expeça-se mandado de prisão em desfavor de Kelvin Lopes Cardoso” (fls. 7-8, e-doc. 5).

11. Ao prolatar sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Judicial da comarca de Itapeva/SP negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, reafirmando os fundamentos da decisão pela qual convertida em preventiva a prisão em flagrante, em especial a necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela reincidência específica do réu:
“Mantenho a prisão preventiva do acusado, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação de sua custódia cautelar, os quais, inclusive, restaram reforçados pela condenação ora proferida. Ressalte-se, ainda, a reincidência específica do réu, circunstância que evidencia a necessidade da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 18, e-doc. 3).

12. No julgamento do Habeas Corpus n. 2270828-32.2025.8.26.0000, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo da Vara regional de garantias:
“No tocante à conversão da prisão em flagrante em preventiva, ao menos nesse juízo perfunctório, as peculiaridades do caso concreto indicam a efetiva necessidade de acautelamento. Com efeito, entendo estar presente o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, constituída pela apreensão de estupefacientes e laudo pericial (21,5kg de maconha e 6 porções de haxixe, pesando 576,53g) e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no próprio contexto de flagrância (...), constando na r. decisão que ‘Kelvin Lopes Cardoso foi surpreendido transportando, no compartimento de bagagens de um ônibus da viação Transpen, proveniente de Curitiba, uma mala contendo aproximadamente 21,5kg de maconha em tabletes e 576,53g de haxixe, divididos em 6 porções. O indiciado foi identificado como responsável pela bagagem, pois trazia em seu bolso a etiqueta de controle correspondente. Ele havia embarcado na cidade de Itararé/SP e que a localização da mala contou com o auxílio do cão da Guarda Civil Municipal de Itapeva. É o relatório. A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo, anotando-se que o detido estava na posse de grande quantidade de maconha e haxixe, em um ônibus e em plena luz do dia, a indicar a mercancia de entorpecentes, é reincidente específico e responde a processo de violência doméstica, conforme certidão a fls. 65/67’ (fls.), evidenciando a propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas (periculum libertatis). 
E, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a propensão do agente para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir (AgRg no HC nº 964.237/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 3/1/2025). Nesse mesmo sentido: (...)
Assim, a manutenção da prisão cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem e a saúde públicas. 
Pelos mesmos motivos, não se mostra minimamente adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto as circunstâncias subjetivas e objetivas alhures especificadas demonstram a efetiva necessidade da cautela máxima. 
Enfim, considerando-se haver, in concreto, fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não se mostrando desproporcional a segregação cautelar dada a necessidade de resguardo da ordem e da saúde pública, razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do paciente pela manutenção da prisão preventiva, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida cautelar dentre aquelas previstas no rol do artigo 319, do mesmo diploma legal” (consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).

13. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, ao ratificar a decisão monocrática da Ministra Maria Marluce Caldas e negar provimento
ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n. 226.724/SP:
“Observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos, notadamente em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – quase 22 kg de maconha e haxixe – transportados no interior de um ônibus de linha interestadual, circunstância que, por si só, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 
Além disso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o agravante é reincidente específico e responde a processo por violência doméstica. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência ou atos infracionais pretéritos, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
Ressalte-se que eventuais condições pessoais favoráveis, como alegada primariedade (aqui afastada pela reincidência específica), residência fixa, trabalho lícito e o fato de ser arrimo de família, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso em tela. 
Outrossim, no que tange à tese de que o agravante seria mero usuário ou, eventualmente, teria atuado apenas como ‘mula’ do tráfico para pagamento de dívidas, impende destacar que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória. Ademais, tais argumentos já foram superados pela superveniente prolação de sentença condenatória (em 22/1/2026), na qual o Juízo de piso fixou a pena em 8 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, ocasião em que não reconheceu o tráfico privilegiado em virtude da reincidência específica do réu, negando-lhe, justificadamente, o direito de recorrer em liberdade. 
Por fim, demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, torna-se incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), uma vez que estas se revelam insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública no presente caso. 
Ausentes argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, esta deve ser mantida incólume” (consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).

14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (21,87kg de maconha e 569,46g de haxixe), e no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente ostentar a condição de reincidente específico. 

15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Insurgência contra a prisão preventiva, supostamente decretada com base apenas na quantidade de entorpecente apreendido. Alegada suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A quantidade de drogas apreendidas somada ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência específica quanto ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos para o decreto prisional. Precedentes.
4. Presentes os requisitos para a medida constritiva previstos no art. 312 do CPP, entende-se as medidas cautelares alternativas diversas da prisão não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 258.376-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI
N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. 
II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. (...)
IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. 
V – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.353-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOCIVIDADE E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRISÃO DOMICILIAR: NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. (...) 
3. Agravo interno desprovido.” (HC n. 214.368-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.6.2022).  

16. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora